Tribunal: TJDFT
Processo: 0719884-41.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0719884-41.2019.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ESPÓLIO DE VALDOMIRO PEREIRA DA SILVA RÉU: ALINE OLIVEIRA DLUGOLENSKI LEITE, SIMONAL ROSA DE FREITAS D E S P A C H O Cuida-se de Ação Rescisória proposta por ESPÓLIO DE VALDOMIRO PEREIRA DA SILVA contra ALINE OLIVEIRA DLUGOLENSKI LEITE e SIMONAL ROSA DE FREITAS em face de Acórdão que desproveu a Apelação Cível no 2015.07.1.017594-9 (CNJ 0017156-86.2015.8.07.0007) . Em Contestação (ID 17028140), os Executados ALINE OLIVEIRA DLUGOLENKI LEITE e SIMONAL ROSA DE FREITAS suscitou preliminar de indevida concessão do benefício de gratuidade de justiça para a parte Autora ESPÓLIO DE VALDOMIRO PEREIRA DA SILVA. Os Executados ALINE OLIVEIRA DLUGOLENKI LEITE e SIMONAL ROSA DE FREITAS requer a concessão da gratuidade de justiça, porém não apresentou documentos suficientes que comprovem a sua carência. Diante do exposto, intime-se os Executados ALINE OLIVEIRA DLUGOLENKI LEITE e SIMONAL ROSA DE FREITAS para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para o deferimento do aludido benefício, através da juntada de comprovantes de gastos com despesas médicas; das declarações de imposto de renda dos últimos 3 (três) anos (completas); extratos bancários de contas correntes e aplicações financeiras; de cartões de créditos; recibos de aluguel e condomínio, além da comprovação, cumulativa, das situações qualificadoras de hipossuficiência financeira, previstas no regulamento inserto nos termos do art. 1o, § 1o, I a III, da RESOLUÇÃO N.o 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, sob pena de não concessão do benefício, nos termos do art. 100, parágrafo único, do CPC. Em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os Art. 9o e 10 do Código de Processo Civil intime-se o Autor a se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca das questões suscitadas em sede de contrarrazões. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para a elaboração de voto. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de junho de 2020 19:14:39. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador